Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão por que está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que “os recursos do Espolio estão todos imobilizados nos autos do inventário supra indicado e o Inventariante não tem recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento” (ID 69296760 - Pág. 3). No entanto, não juntou documentos comprobatórios a respeito de sua condição financeira. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou promova a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102